Tribunal: TJMT
Processo: 1009890-48.2023.8.11.0004
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009890-48.2023.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JULIELY APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 018.087.421-76 (EMBARGANTE), RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - CPF: 004.845.651-92 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KARINA CAPISKI DE ALMEIDA - CPF: 353.244.398-86 (TERCEIRO INTERESSADO), VISANY DE JESUS DIAS - CPF: 865.908.121-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal. Embargos de declaração em apelação criminal. Perdimento de veículo utilizado no tráfico de drogas. Alegação de omissão. Inocorrência. Rediscussão da matéria. Recurso desprovido.

I.
Caso em Exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu apelação criminal, que manteve o perdimento do veículo da embargante, visando
que seja sanada a omissão apontada
.

II.
Questão em Discussão

Terceira pessoa de boa-fé do veículo para ser restituído.

III.
Razões de Decidir

As teses do recurso de apelação foram todas enfrentadas no acórdão embargado.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de questões analisadas e decididas, sendo recurso de natureza integrativa, não cabendo a reforma do julgado com o qual a parte não se conforma.

IV.
Dispositivo e Tese

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, art. 619; Lei nº 11.343/2006, art. 60, § 6º; Constituição Federal, art. 243, parágrafo único.

Jurisprudências relevantes citadas
:
TJMT, AP 1003076-32.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 29.5.2023; STJ, EDcl no AgRg no RE no REsp nº 1765917/CE - Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura - 15.5.2020)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1009890-48.2023.8.11.0004 - COMARCA
DE BARRA DO GARÇAS

EMBARGANTE (S):

JULIELY APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Embargos de declaração interposto por
JULIELY APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA
contra acórdão no qual fora desprovido, à unanimidade, a AP nº 1009890-48.2023.8.11.0004, interposta contra sentença que decretou o perdimento do veículo VW/Gol, cor branca, placa QBN0G01, apreendido na posse de Karina Capiski de Almeida e Visany de Jesus Dias, presas em flagrante pelo cometimento de tráfico de drogas [transporte de 6 kg (seis quilos) de pasta-base de cocaína - arts. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006- arts. 33,
“caput”
, da Lei n. 11.343/2006 – (PJe 1009890-48.2023.8.11.0004).

O embargante sustenta omissão sob a assertiva de que
“comprovou cabalmente a origem lícita do veículo, apresentando o Certificado de Registro de Veículo em seu nome”
e
“o § 6º do art. 60 da Lei nº 11.343/2006 garante de forma expressa o direito da embargante, como terceira de boa-fé, à restituição do veículo”.

Requer o provimento para que seja sanado o vício apontado (ID 242761669).

A i. 28ª Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento, por entender que
“as teses invocadas pela embargante não se apresentam viáveis em sede recursal, configurando-se, portanto, o interesse puro em rediscussão do mérito, o que não se compatibiliza com a via eleita.”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 246291188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na Apelação Criminal 1009890-48.2023.8.11.0004, o embargante sustentou:
“1) ser a legítima proprietária do automóvel e terceira de boa-fé; 2) não há mais interesse processual que justifique a manutenção da apreensão do carro”

No julgamento do recurso, esta e. Câmara indeferiu a restituição do veículo
VW/Gol, cor branca, placa QBN0G01
com base nas seguintes premissas:

“No caso de transporte de droga ilícita, a restituição do automóvel será cabível quando restar demonstrado o direito de terceiro de boa-fé, nos termos do art. 60, § 6º, todos da Lei nº 11.343/2006 (Incluído pela Lei nº 14.322/2022).

A preexistência de locação, por si só, não pode impedir a decretação do perdimento, tampouco autorizar automaticamente a restituição sob a premissa de boa-fé do terceiro interessado. Isso porque a empresa exploradora da atividade de locação deve ter “conduta mínima de cautela documental ensejadora de contribuição com o Estado caso seja observada conduta ilícita praticada com o bem locado” (STJ, AgInt no REsp n. 1.812.698/PR – Relator: Min. Francisco Falcão – 29.6.2023). Caso contrário, “traficantes passariam a empregar somente veículos de terceiros, alugados, para a prática ilícita” (TJSP, AP 1500223- 91.2019.8.26.0201).

“ A despeito da comprovação da titularidade do bem, ausentes documentos comprobatórios da alegada relação lícita de locação do veículo, resta inviável a restituição da coisa apreendida [...]” (TJDFT, Acórdão 1810179, 07386171320238070001)

“Pretendida restituição do bem, uma vez que adquirido licitamente e alugado onerosamente para prestação de serviços de transporte por aplicativo. Não acolhimento. Afirmações não comprovadas nos autos, ônus que lhe cabia nos termos do art. 156 do código de processo penal. Ausência de recibos, comprovantes de transferências ou extratos que demonstrem a locação do veículo para o réu. Automóvel utilizado, em tese, na prática do crime de tráfico de drogas (art. 62, da lei 11.343/06). [...].” (TJSC, Apelação Criminal nº 5005922-52.2021.8.24.0067).

No tráfico de drogas, se apresenta ordinário na atividade ilícita o uso de automóveis ou motocicletas pertencentes a terceiros, inclusive locados, alienados fiduciariamente ou adquiridos em arrendamento mercantil/leasing, seja como forma de não ocorrer perdimento de bem em nome do condenado/responsabilizado (TJMT, Ap 162264/2014), seja como estratégia para burlar a persecução e, assim, frustrar a responsabilização penal (TJMT, Ap 2142/2018).

Sopesado o uso do veículo para traficância, reconhece-se o interesse processual na sua apreensão, a obstar a pretendida restituição antes do trânsito em julgado de sentença penal, notadamente porque “enquanto interessarem ao processo, os bens apreendidos não poderão ser restituídos (CPP, art. 118)” (TJMT, AP N.U 1023509-19.2021.8.11.0003). Recurso desprovido.”

Como bem pontuado pelo i. Procuradoria de Justiça, esta e. Câmara
“se pronunciou suficientemente quanto

a não comprovação da condição de terceiro de boa-fé da Embargante, a afastar a pretensão de restituição do veículo apreendido em atividade de traficância”
(Alexandre de Matos Guedes – ID. 246291188).

A omissão não resulta caracterizada quando a matéria impugnada foi fundamentadamente enfrentada no acórdão embargado, não se prestando o recurso aclaratório
“à rediscussão daquilo que já foi analisado no julgado, com o qual não se conforma a parte”
(TJMT, AP 1003076-32.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 29.5.2023).

Na essência, identifica-se propósito de rejulgamento de matéria apreciada.

Adota-se a seguinte premissa do c. STJ:

“O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante.”
(EDcl no AgRg no RE no REsp nº 1765917/CE - Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura - 15.5.2020)

Por consequência, ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024